Tribunal: TJSP
Processo: 2219698-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Habeas Corpus. Uso de documento falso. Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Paciente processado em outra ação penal por homicídio qualificado, tendo sua prisão preventiva decretada em 2019, com mandado pendente de cumprimento. Paciente foragido do Poder Judiciário, utilizando-se de documento falso para impedir sua identificação e consequente cumprimento do mandado de prisão

Ementa:
Habeas Corpus. Uso de documento falso. Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Paciente processado em outra ação penal por homicídio qualificado, tendo sua prisão preventiva decretada em 2019, com mandado pendente de cumprimento. Paciente foragido do Poder Judiciário, utilizando-se de documento falso para impedir sua identificação e consequente cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor. Pretensão de furtar-se à aplicação da lei penal em eventual condenação. Necessária manutenção da custódia cautelar. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2219698-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
EDILSON FREIRE DA SILVA e VIVIANE SOUSA SANTOS FREIRE e Paciente
BRUNO RAMOS QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219698-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2219698-76.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: EDILSON FREIRE DA SILVA e VIVIANE SOUSA
SANTOS FREIRE
Paciente: Bruno Ramos Queiroz
VOTO No 23.649
Habeas Corpus. Uso de documento falso. Pleito de
revogação da prisão preventiva. Descabimento. Paciente
processado em outra ação penal por homicídio qualificado,
tendo sua prisão preventiva decretada em 2019, com
mandado pendente de cumprimento. Paciente foragido do
Poder Judiciário, utilizando-se de documento falso para
impedir sua identificação e consequente cumprimento do
mandado de prisão expedido em seu desfavor. Pretensão de
furtar-se à aplicação da lei penal em eventual condenação.
Necessária manutenção da custódia cautelar. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de BRUNO RAMOS QUEIROZ,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Helio Narvaez, da 8a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo, sob a alegação de o paciente
sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
custódia cautelar.
Sustentam os impetrantes, em síntese, a
ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e a
carência de fundamentação idônea, salientando a primariedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219698-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do paciente.
Postulam, destarte, o deferimento de
medida liminar, e a subsequente confirmação, para que seja
revogada a prisão processual, com a expedição de alvará de
soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 155/157).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 160/161) e, em seu parecer, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 165/167).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 28/06/2020, o
paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado como
incurso no art. 304, c.c. os artigos 297 e 61, inciso II, alínea “j”, do
Código Penal.
Consoante a exordial acusatória, na data
dos fatos, por volta de 11h45, na Rua Pêra D ́água, altura do no
216, Jaraguá, nesta Capital, o ora paciente, BRUNO, fez uso de
documento público falso, a saber, uma carteira de identidade n o
48826164, em nome de Rafael Rodrigues da Silva, com sua
fotografia aposta.
Em decisão proferida em 29/06/2020, a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia
da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal,
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fls. 41/42 dos autos originários), verifica-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219698-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
BRUNO foi denunciado, em sede de outra persecução penal,
pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, III, IV, c/c art. 29,
caput, ambos do Código Penal.
Por sua vez, em consulta à ação penal no
0001741-97.2018.8.26.0405, relativa ao crime de homicídio
qualificado, apurou-se BRUNO era foragido do Poder Judiciário,
tendo sua prisão preventiva decretada em 25/11/2019, estando o
mandado, desde então, pendente de cumprimento.
Denota-se, portanto, ter o paciente se
valido de documento falso para alterar sua identidade e se furtar
à aplicação da lei penal, pretendendo não ser responsabilizado
pelo delito contra a vida que lhe é imputado em ação autônoma,
no município de Osasco.
Desta feita, embora o crime ora imputado
não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, não se
pode ignorar ter sido a conduta praticada justamente para impedir
sua identificação e cumprimento de mandado de prisão em
relação a delito de elevada gravidade.
Em situação análoga já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça:
4. O decreto prisional registrou, ainda, a
gravidade concreta da conduta, pois o réu
utilizou-se
de
documento
falso,
na
tentativa de se passar por outra pessoa e,
assim, evitar o cumprimento de dois
mandados de prisão que estavam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219698-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
aberto.
5. Soma-se a tudo isso o fato de que o réu
é foragido da Justiça desde 2015 em
outras duas ações penais e, no momento
da abordagem, tentou empreender em
fuga. A prisão preventiva, portanto, mostra-
se indispensável, para garantir a ordem
pública, a instrução criminal e a futura
aplicação da lei penal.
6. As condições subjetivas favoráveis do
paciente, tais como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa, por si sós,
não
obstam
a
segregação
cautelar,
quando presentes os requisitos legais para
a decretação da prisão preventiva.
7. Mostra-se indevida a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão,
quando evidenciada a sua insuficiência
para acautelar a ordem pública. (...) (STJ,
AgRg no HC 593.676/AM, 5a T., rel.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
22/09/2020)
Pelo explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser
denegada, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219698-76.2020.8.26.0000 -Voto no
6
presente remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego
a ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator